Tribunal: STF
Processo: HC 241692
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 816.128/RO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática das condutas descritas nos artigos 171, caput, por quatro vezes, art. 171, c/c art. 14, inciso II, por dezessete vezes, art. 168, §1º, inciso III, por dezenove vezes, art. 355, caput, por vinte e uma vezes, e art. 288, caput, c/c art. 29, todos do CP. 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Consta que o paciente/impetrante Nicolau Nunes Mayo foi denunciado após investigação realizada por meio da operação “Reconvery Rooms”, desencadeada a partir de notícias de práticas abusivas, realizadas, em tese, por advogados da comarca de Ariquemes/RO. 



    A denúncia aduz que as vítimas teriam assinado documentos, sem saber do seu conteúdo e, permitiram a extração de cópias de seus documentos pessoais, acreditando que o paciente iria apenas consultar acerca de empréstimos consignados, não tendo eles, ciência da interposição de ações judiciais por parte do paciente. 



    [...]



    O Tribunal de origem entendeu que não há que se falar em ausência de condição de procedibilidade da ação penal pela ausência de representação das vítimas [...]. Recentemente o Supremo Tribunal Federal pacificou a divergência existente entre suas Turmas de modo a decidir pela retroatividade da Lei n. 13.964/2019, mesmo após o recebimento da denúncia. 



    [...]



    A respeito, cabível ressaltar que "Neste precedente restou assentado que a retroatividade da lei deve ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. Ainda assim, se inexistentes elementos indicativos da vontade da vítima na persecução penal, deve o magistrado proceder à respectiva intimação dos ofendidos para que apresentem eventual representação" (AgRg no HC n. 846.046/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 



    [...]



    Cumpre consignar que é assente neste Tribunal que nos crimes de ação penal pública condicionada a representação, esta não exige maiores formalidades. A respeito, menciono: AgRg no AgRg no AgRg no REsp n. 2.083.182/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023; e AgRg no RHC n. 183.799/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. 



    Ademais, para que se possa rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de manifestação das vítimas demonstrando o interesse na persecução penal, verifico que se faz necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede do writ. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: as supostas vítimas não manifestaram até a presente data o desejo de representação, padecendo, assim, o processo de condição indispensável para o prosseguimento da ação penal. Assim, requer a concessão da ordem, determinando-se seja procedida a intimação das supostas vítimas para se manifestarem em trinta dias se possuem interesse no prosseguimento da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente